Tribunal: STF
Processo: AI 868633
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - FAZENDA PÚBLICA DEVEDORA - NORMAS ESPECÍFICAS - PRAZO QÜINQÜENAL - INTERRUPÇÃO - POSSIBILIDADE DO PLEITO. Não há falar em prescrição, se respeitados os prazos previstos em normas específicas, referentes às ações em que devedora a Fazenda Pública, as quais estabelecem, inclusive, a possibilidade de única interrupção, restabelecendo-se o decurso do prazo prescricional, por mais dois anos e meio, a partir do momento em que cessada a interrupção.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, §§ 18 e 20, 42, § 1º, 142, inciso X e § 3º, e 144, § 5º, da Constituição Federal.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 17/06/2009, em cumprimento à Portaria GP nº 177/2007, os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 160.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, sob o seguinte fundamento:



    “No caso, no entanto, não é possível o cumprimento do rito previsto nos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil por esta Vice-Presidência, já que não há decisão a ser analisada ante o que foi decidido no Tema n° 160 (RE n° 596701/MG), haja vista que o Órgão Julgador, ao proferir o acórdão, não analisou o mérito do recurso, determinando, na verdade, o retorno dos autos à primeira instância para seu julgamento.” 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário amparada no seguinte fundamento:



    “Tendo o Colegiado decidido por afastar a prescrição decretada, com o retomo dos autos à primeira instância para exame do pedido, inexiste qualquer coincidência entre as razões que fundamentam o apelo e a matéria efetivamente debatida no aresto recorrido, constituindo o chamado divórcio ideológico, pelo que incide na espécie o disposto no enunciado 284, da Súmula do STF.” 



    Entretanto, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 284 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente